Tribunal: TJDFT
Processo: 0724150-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO. INDEVIDO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que, nos autos de ação de indenização por danos morais, excluiu o Distrito Federal do polo passivo da lide, reconhecendo a ilegitimidade passiva em razão da autonomia do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF), e declinou da competência para processar e julgar o feito em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis de Brasília.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a controvérsia na verificação da legitimidade passiva do Distrito Federal para integrar à lide em que se discute a falha na prestação de serviços de saúde do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGES/DF, e da competência do Juízo da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A delegação dos serviços de saúde ao IGES/DF não exonera o Distrito Federal de sua responsabilidade solidária nas questões que envolvem a discussão acerca da falha na prestação de serviços, conforme disposto na Constituição Federal e precedentes jurisprudenciais.

4. Reconhecida a legitimidade do Distrito Federal para integrar o polo passivo da lide, não há que se falar em incompetência do Juízo da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda, nos termos da Lei de Organização do Distrito Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo de Instrumento provido. Decisão reformada para reconhecer a legitimidade passiva do Distrito Federal para integrar a lide e manter a competência da Vara da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda.

Teses de julgamento: “1. O Distrito Federal responde solidariamente por atos de entidades delegadas, como o IGESDF, na prestação de serviços públicos essenciais. 2. A competência do Juízo Fazendário subsiste quando a controvérsia envolve a análise de eventual responsabilidade solidária entre o ente público e a entidade delegada.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 196, 197; Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.

Jurisprudência relevante citada:

STF: RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23-05-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020

TJDFT: (Acórdão 1875435, 0703627-76.2022.8.07.0018, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/06/2024, publicado no DJe: 04/07/2024.); (Acórdão 1677742, 0741070-18.2022.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/03/2023, publicado no DJe: 29/03/2023.); (Acórdão 1407807, 0701011-85.2022.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 14/03/2022, publicado no DJe: 25/03/2022.); (Acórdão 1401051, 0700280-89.2022.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 14/02/2022, publicado no DJe: 24/02/2022.); (Acórdão 1232561, 0711417-73.2019.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2020, publicado no DJe: 07/04/2020.).